Tribunal: TJMT
Processo: 1006879-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006879-28.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (IMPETRANTE), ANTONIO ACELINO DE ALMEIDA - CPF: 503.301.101-44 (IMPETRANTE), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1 a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KENEIP), ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA), 3a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) E 4a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). VENCIDOS O RELATOR E O 5o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE APLICOU PENA DE SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS – PEDIDO DE REVISÃO – PRESCRIÇÃO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 407/2010 – FATOS CARACTERIZADOS COMO CRIME – PRESCRIÇÃO PELO MESMO PRAZO DA LEGISLAÇÃO PENAL – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ORDEM DENEGADA.

1.
O art. 237 da Lei C
omplementar n. 407/2010 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil) elenca os prazos prescricionais por infrações cometidas por servidor, sendo que o prazo é interrompido pela abertura de sindicância (§1o).

2. As infrações disciplinares caracterizadas como crime tem o seu prazo prescricional regulado pelo mesmo prazo da legislação penal (§2o).

3. Considerando que as penas aplicadas aos crimes de difamação (art. 139 do CP – 03 meses à 01 anos) e injúria (art. 140 do CP – 01 a 06 meses) - podendo ser aumentadas em 1/3 pela previsão contida no artigo 141, II do CP - bem como no crime de ameaça (art. 147 do CP – 01 a 03 anos de reclusão), depreende-se que aplica-se
ao Impetrante
a prescrição do art. 109, V e VI do CP, de forma que as infrações que lhes foram atribuídas – correspondente à injúria e difamação – somente prescreveriam em
04 anos
(para a difamação) e

03 anos
(para a injúria).

4. Desnecessidade de instauração de processo crime para a aplicação do prazo estabelecido no Código Penal às infrações administrativas que correspondam à crimes.

5. Dessa forma, considerando que a Sindicância foi instaurada em
26.12.2015 (
menos de 04 meses após os fatos), tendo sido proferida decisão administrativa final em
09.11.2018
, depreende-se que não transcorreu o prazo prescricional à nenhum dos Impetrantes.

6. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo Sr. Des. Marcio Vidal

Egrégia Turma Julgadora:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski e Antônio Acelino de Almeida, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, consistente no não conhecimento do pedido de revisão, apresentado contra a decisão administrativa que lhes aplicou a pena de suspensão, pelo prazo de 03 (três) dias, no âmbito da Sindicância Administrativa n. 044/2016/CGPJC/MT, instaurada por meio da Portaria n. 354/2016/GCPJC/MT.

Os Impetrantes alegam que a Lei Complementar n. 407/2010, no seu artigo 237, prevê a extinção da punibilidade pela prescrição, após 02 (dois) anos.

Sustentam que ocorreu a prescrição, uma vez que a Sindicância Administrativa n. 044/2016/CGPJC/MT foi instaurada em 26/12/2015, e a decisão que lhes aplicou a penalidade ocorreu após decorridos 02 (dois) anos.

Aduzem que, diante da inexistência de crime, já que não há Ação Penal, a extinção da punibilidade, pela prescrição, ocorreu após 02 (dois) anos da instauração da Sindicância.

Asseveram que, mesmo observando o prazo prescricional, previsto no Código Penal, teria ocorrido a prescrição.

Determinei a notificação da parte impetrada, para prestar informações, pág. 01 (id. 37288982). Contudo, permaneceu inerte, pág. 01 (id. 46612999).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cézar Fachione, opinou pela concessão, parcial, da ordem, págs. 01/06 (id. 48672478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exmo Sr. Des. Marcio Vidal

Egrégia Turma Julgadora:

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski e Antônio Acelino de Almeida, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, consistente no não conhecimento do pedido de revisão, apresentado contra a decisão administrativa que lhes aplicou a pena de suspensão, pelo prazo de 03 (três) dias, no âmbito da Sindicância Administrativa n. 044/2016/CGPJC/MT, instaurada por meio da Portaria n. 354/2016/GCPJC/MT.

Denota-se dos autos que Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski e Antônio Acelino de Almeida, Policiais Civis, no dia 14 de setembro de 2015, desentenderam-se e agrediram-se, verbal e mutualmente, no interior da Delegacia de Polícia do Município de São José do Xingu/MT.

Diante desse fato, foi instaurada, contra os referidos servidores, a Sindicância Administrativa n. 044/2016/CGPJC/MT, por meio da Portaria n. 354/2016/GCPJC/MT, de 26/12/2015, para apurar a infração administrativa, prevista no artigo 220, 2, XX e XLII, da Lei Complementar n. 407/2010.

Ao final da Sindicância, foi aplicada a pena de suspensão de 03 (três) dias aos referidos Policiais Civis, o que culminou com a interposição de vários recursos e com a apresentação do pedido de revisão, ao fundamento da ocorrência da prescrição, que não foi conhecido, em razão de a matéria não estar elencada no artigo 289, da LC n. 407/2010.

Alegando violação a seu direito líquido e certo, Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski e Antônio Acelino de Almeida impetraram a presente ação mandamental, sustentando que o pedido de revisão, apresentado à autoridade Impetrada, deveria ter sido conhecido, já que a prescrição é matéria de ordem pública.

Defenderam, ainda, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, já que a sindicância foi instaurada no ano de 2016, e a penalidade foi imposta após decorridos 02 (dois) anos.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

No Mandado de Segurança, diferentemente das demais ações, pressupõe-se, além dos requisitos comuns, das condições da ação e dos pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do impetrante.

Com efeito, isso se justifica em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

Analisando detidamente o conjunto probatório constante dos autos, verifico que, de fato, os Impetrantes apresentaram um pedido de revisão, sustentando a ocorrência da prescrição, págs. 30/37 (id. 37017464).

O Impetrado, ao analisar o pedido, entendeu que, em razão de o pedido de revisão, com fundamento na prescrição, não estar alicerçado no artigo 289, da LC n. 407/2010, não o conheceu, pág. 46 (id. 37017464). Veja-se:

Isto posto o Pedido de Revisão, ora apresentado, não se fundam nos casos enumerados no art. 289, da LC 407/2010, sendo assim NÃO CONHEÇO DO PEDIDO DE REVISÃO, conforme art. 289, parágrafo único, da LC 407/2010.

O artigo 289, da LC n. 407/2010, de fato, não prevê a possibilidade de manejo da revisão, com fundamento na prescrição.

Entrementes, é sabido que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser alegada e reconhecida a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ
–
TEC. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS No 211/STJ E No 282/STF
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARACTERIZAÇÃO
–
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO
–
SÚMULA No 7/STJ
–
TESES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MP, FALTA DE INTERESSE DE AGIR
–
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR EM ACP E CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA No 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. (...).

5.
A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida ou revista a qualquer tempo em 1a ou 2a instância.

6. (...). (AgInt nos EDcl no REsp 1394761/DF, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019). (Negritei).

Ademais, como bem consignou o Douto Procurador de Justiça, em seu parecer, o instituto da prescrição foi criado para assegurar que o direito de punir estatal não perdure para sempre. Veja-se:

(...) Além disso, a prescrição,
instituto criado para assegurar que o direito de punição do Estado não paire sobre a cabeça do indivíduo indefinidamente
, deve ser reconhecido de ofício e em qualquer esfera – cível, penal ou administrativa. (Destaquei).

Dessa forma, ainda que a prescrição não esteja elencada no artigo 289, da LC n. 407/2010, como uma das hipóteses que permite a revisão do processo disciplinar, tenho que, por se tratar de matéria de ordem pública, a pretensão dos Impetrantes deveria ter sido analisada pela autoridade competente.

Nessa senda, a decisão de não conhecimento do pedido de revisão, formulado pelos Impetrantes, configura violação ao seu direito líquido e certo, o que implica a concessão, parcial, da segurança, tão somente para determinar que a autoridade coatora proceda à sua apreciação e decisão.

Frise-se que a alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva será devidamente analisada pela autoridade competente.

Ante o exposto,
CONCEDO, EM PARTE, A ORDEM
, postulada na ação mandamental, impetrada por Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski e Antônio Acelino de Almeida, tão somente para determinar à autoridade Impetrada que aprecie o pedido revisão, por eles apresentado.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA (Mérito):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal):

Eminentes Pares:

Solicitei vista dos autos, após ouvir atentamente o voto proferido pelo Exmo. Relator, a fim de dirimir dúvida que surgiu por ocasião da análise dos autos.

Consoante já relatado, o presente Mandado de Segurança volta-se contra ato acoimado coator atribuído ao EXMO. DELEGADO GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, consistente no não conhecimento do pedido de revisão da pena de suspensão administrativa, de três dias, aplicada aos Impetrantes na Sindicância n. 044/2016/CGPJC/MT, instaurada por meio da Portaria n. 354/2016/GCPJC/MT.

Ao argumento de que teria ocorrido a prescrição pelo decurso de dois anos entre a instauração da Sindicância (26.12.2015) e a decisão que lhes aplicou a pena (09.11.2018), ainda que o fato fosse considerado crime, vindicam os Impetrantes a declaração da prescrição da pretensão punitiva, com o arquivamento da Sindicância.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que os Impetrantes, Investigadores de Polícia lotados na Delegacia de Polícia de São José do Xingu, razão pela qual foram inseridos no art. 220, da Lei Complementar n. 407/2010, restando descrito na Portaria Instauradora n. 354/2016/CGPJC/MT que, durante o atendimento de uma ocorrência
“Frederico Eduardo de Oliveira Cruszczynski teria mandado Antônio Acelino de Almeida “à puta que pariu”, e este, por sua vez, em tese, ameaçara àquele de atingi-lo com “um tiro na cara” [...]”
(id. 37017455).

As infrações disciplinares atribuídas aos Impetrantes consistem em
“tratar superior hierárquico, subordinado ou colega, sem o devido respeito ou deferência, praticar qualquer outro fato definido como contravenção penal ou crime de menor potencial ofensivo”
(art. 220, 2o do segundo grau, XX e XLII da LC 407/2010), praticados mutuamente contra ambos.

A Lei Complementar n. 407/2010 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil) prevê a extinção da punibilidade das penas aplicáveis ao servidor público em comento:

CAPÍTULO VI

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Art. 237 Extingue-se a punibilidade pela prescrição:

I da falta sujeita à pena de advertência, em 01 (um) ano

II da falta sujeita à pena de repreensão, em 18 (dezoito) meses

III da multa ou suspensão em 02 (dois) anos

IV da falta sujeita à pena de demissão, em 05 (cinco) anos.

§ 1o O prazo de prescrição inicia-se no dia do fato e
interrompe-se pela abertura de Sindicância
, ou instauração de Processo Administrativo Disciplinar, ou pelo sobrestamento de que trata esta lei complementar.

§ 2o Nos casos em que ocorrer a prática de crime, o prazo prescricional será regulado pelo mesmo prazo da legislação penal.

Consta dos autos que tanto
Antônio Acelino
(BO 2015.264348) quanto o Impetrante
Frederico Eduardo
(BO 2015.264518) registraram Boletins de Ocorrência, em virtude da prática dos crimes de injúria, difamação e ameaça, inclusive com representação criminal de ambos (id. 37017455).

Não obstante o argumento trazido pelos Impetrantes de que não houve a instauração de Processo Crime em decorrência dos atos imputados na sindicância administrativa, o caso em comento amolda-se ao recente entendimento firmado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“o lapso prescricional não pode variar ao talante da existência ou não da ação penal, justamente pelo fato de a prescrição estar relacionada ao vetor da segurança jurídica”
(STJ, EDv nos EResp 1.656.383/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJE de 05.09.2018).

Assim, considerando que as penas aplicadas aos crimes de difamação (art. 139 do CP – 03 meses à 01 anos) e injúria (art. 140 do CP – 01 a 06 meses) - podendo ser aumentadas em 1/3 pela previsão contida no artigo 141, II do CP - bem como no crime de ameaça (art. 147 do CP – 01 a 03 anos de reclusão), depreende-se que aplica-se à
Frederico
a prescrição do art. 109, V e VI do CP, de forma que as infrações que lhes foram atribuídas – correspondente à injúria e difamação – somente prescreveriam em
04 anos
(para a difamação) e
03 anos
(para a injúria).

Quanto ao Impetrante
Antônio
, aplicar-se-ia a prescrição do art. 109, IV do CP, de forma que sua infração somente prescreveria em
08 (oito) anos
.

Destaco, outrossim, a inaplicabilidade da tese de prescrição da pena em perspectiva no caso em comento, devendo ser utilizado os prazos elencados no artigo 109 do Código Penal.

Quanto à desnecessidade de instauração de processo crime para a aplicação do prazo estabelecido no Código Penal às infrações administrativas que correspondam à crimes, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AGENTE ADMINISTRATIVO DO QUADRO DE PESSOAL DO EX-TERRITÓRIO DO AMAPÁ. DEMISSÃO. ART. 117, IX, C/C ART. 132, XIII, DA LEI 8.112/90. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÕES DA IMPETRANTE DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA, DE INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO PENAL, NO PRESENTE CASO, E DE NÃO DEFLAGRAÇÃO DE AÇÃO CRIMINAL, EM SEU DESFAVOR. AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR DO PAD E DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM AS ALEGAÇÕES CONSTANTES DA INICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que denegou o Mandado de Segurança, por inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória.

II. In casu, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Ana Lilia Castro de Aquino, contra suposto ato ilegal do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, consubstanciado na Portaria 73, de 31/03/2017, que lhe aplicou a pena de demissão, à alegação de "nulidade do ato coator vinculado ao Processo Administrativo Disciplinar no 12100.000050/2014-51", em face da ocorrência de prescrição da ação disciplinar, de inaplicabilidade do prazo de prescrição penal, no presente caso, e de não deflagração de ação criminal em desfavor da impetrante. III. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, à luz da Lei 8.112/90, o termo inicial da prescrição é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar - PAD (art. 142, § 1o). A prescrição é interrompida desde a publicação do primeiro ato instauratório válido, seja a abertura de sindicância acusatória ou a instauração de processo disciplinar, até a decisão final proferida pela autoridade competente (art. 142, § 3o). Por outro lado, caso o ilícito disciplinar praticado seja também capitulado como crime, a prescrição segue o disposto na legislação penal, o que, à primeira vista, parece a hipótese dos autos, haja vista a existência do oferecimento de denúncia (STJ, MS 21.682/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/06/2017; MS 17.536/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/04/2016).

IV. Sendo assim, o exame da alegada prescrição da pretensão punitiva disciplinar exige a juntada de documento apto a comprovar a data do conhecimento da irregularidade pela autoridade competente para instauração da persecução disciplinar - no caso o Corregedor-Geral do Ministério da Fazenda, na forma do art. 4o-B do Decreto 7.482/2011 -, a fim de apurar-se se, entre essa data e a instauração do PAD, em 04/07/2014, decorreu lapso temporal superior àquele previsto no art. 142, § 2o, da Lei 8.112/90 c/c art. 109 do Código Penal, haja vista a existência de Ação Penal em curso (Ação Penal 0016236-83.2014.4.01.3400, da 4a Vara Federal da Seção Judiciaria do Estado do Amapá), com denúncia oferecida em 18/12/2014, sendo irrelevante o fato de a denúncia só ter sido recebida em momento posterior à aplicação da penalidade disciplinar. Destaque-se que o Memo 11/2006, encaminhado à Chefe da Divisão de Pessoal da Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Amapá, em 28/12/2006, por não ter sido dirigido à autoridade competente para a instauração do PAD, não tem o condão de dar início ao curso do prazo prescricional em questão, como busca fazer crer a parte ora impetrante.

V. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus" (STJ, RMS 45.989/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2015).

VI. O caso dos autos requer, imprescindivelmente, a juntada da íntegra do processo administrativo disciplinar e de documentos que comprovem as alegações da impetrante de ocorrência de prescrição da ação disciplinar, de inaplicabilidade do prazo de prescrição penal, no presente caso, e de não deflagração de ação criminal, em desfavor da impetrante.

VII.
Recente entendimento foi adotado pela Primeira Seção do STJ, acerca da aplicação do art. 142, § 2o, da Lei 8.112/90, no sentido de que "o lapso prescricional não pode variar ao talante da existência ou não de ação penal, justamente pelo fato de a prescrição estar relacionada ao vetor da segurança jurídica" (STJ, EDv nos EREsp 1.656.383/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/09/2018).

VIII. Não obstante a ausência de cópia do PAD 12100.000050/2014-51, pelo que se pode depreender dos autos, os mesmos fatos apurados administrativamente ensejaram o oferecimento de denúncia, que se encontra em andamento nos autos da Ação Penal 00162-36.2014.4.01.3100/AP, deixando evidente que a conduta da impetrante também é capitulada como crime, sendo prescindível, para a Administração, na linha do precedente da Primeira Seção acima invocado, a deflagração da ação penal, para efeito de incidência do prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa.
De qualquer sorte, quando aplicada a penalidade de demissão à impetrante, em 31/03/2017, estava ela respondendo, pelos mesmos fatos, a processo criminal pelo art. 171, § 3o, do Código Penal, tendo apresentado a defesa prévia, prevista no art. 514 do CPP, em 28/04/2017.

IX. Agravo interno improvido.

(AgInt no MS 23.565/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 30/04/2019)

Dessa forma, considerando que a Sindicância foi instaurada em
26.12.2015
, menos de 04 (quatro) meses após os fatos (14.09.2015), tendo sido proferida decisão administrativa final em
09.11.2018
, depreende-se que não transcorreu o prazo prescricional à nenhum dos Impetrantes.

Assim, considerando que o pedido formulado na inicial mandamental é restrito ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com o arquivamento da Sindicância, inexistindo pedido alternativo de reanálise do processo administrativo, e tratando-se de Mandado de Segurança, onde a prova documental deve vir indene de dúvida, não é cabível o acolhimento da concessão parcial da segurança, como proposto pelo Exmo. Relator,
data máxima vênia
, sob pena de julgamento extra petita.

Ante o exposto, peço vênia ao Exmo. Relator para divergir de seu posicionamento e, em sintonia com o atual entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, DENEGAR a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020